Tribunal: TJSP
Processo: 1012605-54.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do art. 1.025, do CPC/2015 EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em
que é embargante JADLOG LOGÍSTICA LTDA., é embargado NIVALDO
ADEMIR CALDERAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 33776
2
Embargos de Declaração no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000
Embargante/Apelada:
JADLOG LOGÍSTICA S/A
Embargado/Apelante:
NIVALDO ADEMIR CALDERAN
Comarca de Araraquara 6a Vara Cível
Voto no 33776
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
omissão

inexistência
impossibilidade de reexame da matéria -
inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de
referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a
apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão
colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do
art. 1.025, do CPC/2015 EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (e-fls. 580/585 autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto nos autos da “ação de obrigação de não fazer c/c danos
morais” ajuizada por NIVALDO ADEMIR CALDERAN contra ROBSON
APARECIDO RODRIGUES TRANSPORTES ME, JADLOG LOGÍSTICA S/A e
VALÉRIO SINFOROSO SERRANO que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso do Autor.
Inconformada, a Corré Jadlog opôs os
presentes embargos de declaração (e-fls. 01/08), sustentando, em síntese,
omissão quanto às provas produzidas. Prequestionou a matéria e requereu o
acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 33776
3
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo da Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com
efeito,
a
regularidade
da
documentação da Corré perante à Municipalidade não impede que os níveis
sonoros de sua atividade ultrapassem o índice permitido, sendo certo que o
laudo pericial levou em conta as condições do local em que aferidos os ruídos
da atividade exercida.
Vale transcrever trecho da fundamentação
do v. acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Conforme se depreende dos autos, a causa
de pedir do Autor está lastreada no barulho excessivo causado pela atividade
desenvolvida pelo Corréu Robson, em nome da Corré Jadlog e no imóvel de
propriedade do Corréu Valério. Segundo se extrai da inicial, a movimentação de
caminhões de grande porte no local, juntamente com aviso sonoro de
movimentação dos veículos, além do barulho causado por funcionários ao
movimentar as cargas, causa perturbação do sossego pelo nível de ruído acima
do permitido e durante todo o dia, inclusive à noite. Requereu, assim, a
concessão de tutela de urgência e, ao final, a confirmação desta para que os
Réus se abstenham de produzir barulho fora dos limites legais para cada período
do dia, bem como indenização pelos danos morais causados.
Incialmente, cumpre esclarecer que a questão
relativa à obrigação de não fazer restou prejudicada em virtude da desocupação
do imóvel (e-fl. 376).
Pois bem. Prosseguindo, o art. 1.277 do
Código Civil é claro ao enunciar que “O proprietário ou o possuidor de um prédio
tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 33776
4
sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade
vizinha.”.
Contudo, é necessário que o abuso no direito
de vizinhança, consubstanciado in casu pelas supostas interferências prejudiciais
ao sossego do Autor, deve vir acompanhado de provas que apontem para o
caráter excessivo da conduta do vizinho.
Para tanto, foi juntado aos autos cópia do laudo
pericial elaborado para aferição de intensidade sonora proveniente das atividades
exercidas no imóvel, após a regular comunicação dos fatos pelo Autor à
autoridade policial (e-fls. 280/285).
Nesse sentido, veja-se o relatório acerca dos
exames realizados e a conclusão emanada:
“III.1 Das condições das medidas
As medidas relativas à intensidade sonora dos
ruídos foram realizadas no dia e horário citados em um dormitório no interior do
imóvel receptor do ruído, localizado em seu flanco esquerdo.
(...)
III.3 Das normas aplicáveis
A norma técnica da ABNT NBR 10.151, indica
que o método de avaliação do ruído baseia-se em uma comparação entre o nível
de pressão sonora corrigido (LC) e o nível de critério de avaliação (NCA)
(...)
V Conclusão
Considerando a norma citada no item III.3, bem
como as correções necessárias apresentadas no mesmo item, conclui-se que as
intensidades sonoras medidas encontram-se acima do nível de critério de
avaliação estabelecido na Tabela reproduzida.”. (destacado)
É dizer, não se pode olvidar das conclusões
apontadas no laudo, prova de caráter eminentemente técnico e produzida por
órgão que goza de imparcialidade e prestígio. Em cotejo com as demais provas
produzidas, a prova pericial ganha especial relevo no caso em apreço por permitir
aferir com exatidão, principalmente se comparada às captações sonoras
unilaterais produzidas e à testemunhal colhida em audiência, o nível de ruído
emanado das atividades realizadas no imóvel vizinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 33776
5
Ressalte-se, por oportuno, que o laudo pericial
em análise foi utilizado como prova no termo circunstanciado instaurado para a
apuração de contravenção penal de perturbação do sossego alheio, com o
exercício de profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições
legais (art. 42, da LCP), tendo restado consignado pelo promotor de justiça
responsável a existência de indícios da ocorrência do delito e sua autoria, com o
oferecimento de proposta de transação penal (e-fls. 287/288).
Ora, não se pode afastar tais indícios, em
especial diante da prova pericial produzida, única apta a aferir os ruídos em razão
de desocupação do imóvel ter inviabilizado a prova pericial nos autos, tornando
patente o dano moral diante do abalo emocional causado pela perturbação do
sossego por longo período de tempo, sem que os Réus tivessem tomado
quaisquer medidas para reduzir o impacto de sua atividade.”.
Por
fim,
no
que
tange
ao
prequestionamento de dispositivos legais e ou jurisprudenciais, finalidade
pretendida pela Embargante com a oposição dos presentes embargos, vale
esclarecer que não é necessária a referência expressa a dispositivo
constitucional e/ou legal e, sim, que a matéria efetivamente devolvida ao exame
do Tribunal seja discutida, apreciada e devidamente fundamentada pela decisão
colegiada, como ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem
dúvidas sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que
exsurge
do
art.
1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade de prequestionamento expresso em decisões judiciais que
enfrentam embargos de declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-54.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 33776
6
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora